Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728272-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LETICIA SILVA NUNES BECATINI, ENNIO MARCO PEREIRA BECATINI EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ENZO NUNES BECATNI (ID 47585821) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47466947). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator